Tribunal: TJDFT
Processo: 0749111-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA. ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO POR SENTENÇA. ACESSORIEDADE. EXTINÇÃO PARCIAL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL.

I – A agravante-autora, na ação que tramita perante o Juízo Cível, deduziu pedidos revisional e anulatório do acordo homologado por sentença em ação que tramitou perante a 1a Vara de Família de Brasília. Configurada a acessoriedade do pleito anulatório do acordo com a ação na qual proferida a r. sentença que o homologou, a competência para processá-lo e julgá-lo é do Juízo de Família, art. 61 do CPC. Mantida a r. decisão julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pleito anulatório, art. 485, inc. IV, do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.